Tribunal: TJDFT
Processo: 0743127-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743127-69.2023.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA AGRAVADO: GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA, EH NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO À agravada, GOAT - SERVICOS ORGANIZACIONAIS DE FEIRAS E FESTAS LTDA, para contrarrazões ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, voltem conclusos. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora